Tribunal: TJDFT
Processo: 0706575-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPROVAÇÃO PELOS AGRAVANTES DA MANUTENÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONOMICA. PROVAS NÃO AFASTADAS PELOS AGRAVADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil prevê que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, devendo tais verbas ficarem sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos, nos termos do art. 98, §2o e §3o, do CPC.
2. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.
3. No caso dos autos, a atual situação econômica dos agravantes, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que eles possuam, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade.
4.Tendo os agravantes apresentado elementos que confirmam a prevalência de sua hipossuficiência econômica, caberia aos agravados comprovar que os beneficiários possuem recursos para arcar com os custos do processo e honorários advocatícios, o que não se verificou satisfatório no caso em análise.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.